Tribunal: TJSP
Processo: 0023665-26.2010.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023665-26.2010.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
FRANCISCO EUGENIO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso de Francisco
Eugênio Pereira para, em vista da prática der infração à norma do artigo 171, caput do
Código Penal, bem como da pena aplicável de um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão, no regime prisional inicialmente semiaberto, além quinze (15) dias-multa,
arbitradas as diárias no mínimo, já de ofício declarar a extinção da sua punibilidade pela
ocorrência da prescrição do ius puniendi, o que se faz com fulcro nos artigos 107, inciso
IV, primeira hipótese; 109, inciso V; 114, inciso II e 117, incisos I e IV, todos do Código
Penal. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023665-26.2010.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11459 2/6
Apelação Criminal n.o 0023665-26.2010.8.26.0477 (2).
Apelante: Francisco Eugênio Pereira.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Praia Grande 1a Vara Criminal.
Voto n.o 11.459.
Apelação criminal. Estelionato. Prescrição punitiva retroativa.
Extinção da punibilidade. Verificada a prescrição punitiva com
base na pena concretizada ao ilícito, faz-se imperiosa a declaração
de extinção da punibilidade quanto aos fatos sob investigação.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco
Eugênio Pereira, em face da sentença proferida nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a pena de dois
(2) anos e seis (6) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
bem como ao pagamento de vinte e cinco (25) dias-multa, tudo por
incorrer em infração à norma do artigo 171, caput do Código Penal
(fls. 344-347).
Requer a sua absolvição, chamando a atenção para a
insuficiência probatória.
Sucessivamente, reclama ainda a redução da pena; o
afastamento da reincidência e da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “h”, do Código Penal, assim como o abrandamento de
regime prisional inicial.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou as contrarrazões (fls. 349-350) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 358-362).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023665-26.2010.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11459 3/6
Ratifica-se, inicialmente, a condenação do réu.
A materialidade do estelionato imputado restou devidamente
consubstanciada pela documentação acostada aos autos, bem como
pela prova oral.
A autoria, por seu turno, restou também inequívoca.
A esposa da vítima esteve em juízo, já que essa, infelizmente,
faleceu ao longo da investigação processual.
Disse que seu marido compareceu à loja de veículos da cidade
e ali deixou consignado o automóvel que possuíam, tendo restado
acordado que o carro seria vendido em trinta dias e, caso isso não
ocorresse, a própria loja adquiriria o bem, assumindo, ainda, a
responsabilidade pelo saldo devedor proveniente do financiamento
realizado pelo casal para adquirir o veículo originalmente. Informou
que, transcorrido o prazo acordado, nada receberam em valores e
muito menos o veículo foi restituído, além de continuarem a receber
as parcelas do financiamento. Indagada, afirmou que seu marido
fizera as tratativas mencionadas tanto com Luana quanto com o réu
Francisco.
Essa narrativa, além de verossímil, sólida e clara, está em plena
harmonia com os demais elementos constante dos autos,
especialmente as declarações dadas pelo seu marido em solo policial
(fls. 07-08).
Interrogado, réu se limitou a negar os fatos.
Disse que não fazia parte do quadro de funcionários da loja na
época dos fatos e, portanto, não pode ser responsabilizado pelo
ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023665-26.2010.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11459 4/6
Além de evasiva, a declaração do réu choca-se com os
elementos de prova colhidos.
Primeiro, a vítima deu conta de que seu esposo, sim, tratou com
Francisco sobre a venda de seu veículo. Depois que basta fitar o
contrato de fls. 09-10 para se perceber que o réu foi quem
efetivamente acordou com a vítima, já que, além dele próprio
reconhecer sua assinatura, há autenticação cartorial quanto a tal.
Assim, cai por terra a versão defensiva.
Vale lembrar, ainda, que o réu, em solo policial, quando
interrogado, disse que era proprietário da loja “Francar” e que Luana
era sua vendedora (fls. 115), endossando, mais uma vez, que a
versão judicial não passa de tentativa inverossímil e mesmo lacônica
de se evadir da responsabilidade criminal que lhe recai.
Veja-se que há um robusto arcabouço de provas que dá conta
da infração praticada por Francisco, ainda que não exclusivamente.
E não se avente mero desajuste civil.
Conforme se viu, o réu não apenas descumpriu termos
contratuais, mas ingressou na órbita penal quando simplesmente
fechou a loja que supostamente comercializava os veículos, sem
restituir qualquer bem à vítima ou mesmo indenizá-la. Não bastasse
isso, constata-se não apenas da sua folha de antecedentes, mas
também de fls. 63-66 e de matéria jornalística de fls. 11 que Francisco
se valeu do mesmo modus operandi em prejuízo de diversas vítimas,
restando latente que seu negócio, a forma de apresentação, as
evasivas posteriores e o fechamos da empresa de repentinamente
foram, em verdade, meios fraudulentos de induzir a vítima e impô-la o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023665-26.2010.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11459 5/6
prejuízo descrito na exordial acusatória e referente, ainda, a diversas
multas por infrações de trânsito cometidas após a tradição do
automóvel ao acusado (fls. 12-21).
Fundada e justa a condenação de piso, insta confirmá-la nesta
seara recursal.
A pena aplicada, por outro lado, comporta ajustes.
A pena-base partiu no dobro acima do mínimo, o que se
proporcionaliza agora para ser anunciada em um ano e quatro meses
de reclusão, além de treze dias-multa.
Ostentando
maus
antecedentes,
o
aumento
deve
ser
proporcional ao número de circunstâncias comprovadamente hábeis à
configuração da pecha (fls. 63-63vo, 68, 78-79 e 85-87, tudo do
apenso), já que nada que ensejasse alguma reprovabilidade mais
acentuada foi detectado pelo juízo de piso.
Já na segunda fase, detectada está a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. Com efeito, há
comprovação da condição etária da vítima na época dos fatos nos
autos (fls. 117), razão pela qual o aumento de um sexto deve ser
aplicado sobre a pena inaugural para alcançar a pena provisória de
um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, além de quinze dias-
multa.
Repare-se que, apesar do réu ostentar reincidência (fls. 88 do
apenso), o juízo de piso não a considerou no cômputo da pena, razão
pela qual não há, nesse sentido, interesse recursal à Defesa.
Assim, a pena deve ser consolidada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0023665-26.2010.8.26.0477 - Praia Grande - VOTO No 11459 6/6
O regime foi bem eleito e deve ser mantido no semiaberto, pois
os maus antecedentes são vários e versam sobre crime de
estelionato, revelando que nem o abrandamento de regime e muito
menos a substituição da pena são recomendáveis ao caso concreto.
Entretanto, demorou o trâmite processual, devendo ser
decretada a extinção da punibilidade de Francisco pela prescrição do
ius puniendi na modalidade retroativa.
Recebida a denúncia em 14 de maio de 2012 (fls. 123), a
sentença condenatória foi publicada em 19 de fevereiro de 2019 (fls.
322), ou seja, superado o lapso quadrienal ― regulador da prescrição
após a redução da pena ora operada ― entre esses marcos
interruptivos da prescrição.
A multa, igualmente, está prescrita nos termos do artigo 114,
inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Francisco Eugênio Pereira para, em vista da prática der infração à
norma do artigo 171, caput do Código Penal, bem como da pena
aplicável de um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão,
no regime prisional inicialmente semiaberto, além quinze (15) dias-
multa, arbitradas as diárias no mínimo, já de ofício declarar a
extinção da sua punibilidade pela ocorrência da prescrição do ius
puniendi, o que se faz com fulcro nos artigos 107, inciso IV, primeira
hipótese; 109, inciso V; 114, inciso II e 117, incisos I e IV, todos do
Código Penal.
Mazina Martins
Relator